Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713328-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERALDO PEREIRA FILHO RECORRIDO: G10 URBANISMO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento possuindo como causa de pedir contrato de compra e venda de bem imóvel pactuado entre as partes litigantes, tendo o autor recebido da ré, por e-mail, um boleto para pagamento que, após quitado, observou-se que no documento constava divergência do beneficiário. 2. Diante da ausência de contraprova para demonstrar a capacidade financeira do autor, beneficiário da justiça gratuita, rejeita-se a impugnação à concessão do benefício. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 4. Não há que se falar em responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro estelionatário que simula, sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento em favor de recebedor diverso, oportunidade em que o consumidor efetua o pagamento sem observar as cautelas de praxe. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a emissão do boleto fraudulento decorreu de um fortuito interno do desdobramento da atividade empresarial desenvolvida pela recorrida. Defende que não incide no caso dos autos a culpa exclusiva de terceiro, pois a partir da falha no e-mail da funcionária da empresa, os dados pessoais do recorrente ficaram desprotegidos e o fortuito interno no sistema de segurança possibilitou que houvesse a comunicação entre o terceiro mal-intencionado e o recorrente. Requer o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa recorrida e a consequente reparação dos danos materiais e morais por ele sofridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Não há, portanto, responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro que simula, e sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento em favor de recebedor diverso, e a pessoa efetua o pagamento sem as cautelas de praxe. Com efeito, é de conhecimento amplo a existência das fraudes perpetradas por meio da Internet, mediante a prática denominada Phishing, que pode, em alguns casos, resultar no acesso a página virtual falsa. Com efeito, resta claro que o autor apelante foi vítima de golpe, sem demonstração efetiva de falha na prestação do serviço da ré apelada. Logo, inexiste nexo causal entre o evento danoso noticiado nos autos e os serviços prestados pela ré apelante, o que caracteriza o fortuito externo decorrente de fraude praticada por terceiro, não tendo o autor adotado as cautelas devidas quando efetuou o pagamento em apreço, mediante a aferição da veracidade das comunicações e do boleto. Por essa razão, descabe o reconhecimento do regular pagamento efetuado, o que, por decorrência lógica, inviabiliza a declaração de inexistência do débito e devolução da quantia paga, que não teve a parte ré como beneficiária. Da mesma sorte, ante a ausência de conduta ilícita da ré/apelada, não se há de falar em dano material ou moral. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023